Tribunal: TJBA
Processo: 8048718-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048718-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR RIBEIRO DE ALENCAR

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS MACHADO BATISTA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e bancário. Agravo de instrumento contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Execução fundada em cédula de crédito bancário. Exigência de demonstrativo detalhado do débito. Identificação de erros materiais na planilha. Reconhecimento de excesso de execução. Suspensão da execução e determinação de emenda da inicial. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, nos autos de execução fundada em cédula de crédito bancário, ao fundamento de que o título possui força executiva independentemente da assinatura de duas testemunhas e de que a planilha apresentada é suficiente para conferir liquidez e certeza ao crédito. A parte agravante alega que o título é ilíquido por ausência de demonstrativo claro e por conter erros materiais na planilha de cálculo, como a aplicação de multa sobre parcelas vincendas e a imputação inadequada de amortizações.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a planilha apresentada pelo exequente atende aos requisitos legais de liquidez exigidos para a exequibilidade da cédula de crédito bancário, nos termos do art. 28, §2º, da Lei 10.931/2004; (ii) estabelecer se os erros materiais identificados na planilha — como a cobrança de multa sobre parcelas não vencidas e a imputação indevida de amortizações — comprometem a exigibilidade do título e justificam a suspensão da execução.

III. Razões de decidir

3. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, desde que acompanhada de demonstrativo detalhado da dívida, com discriminação de valores liberados, amortizações, encargos e critérios de atualização.

4. A planilha apresentada
aplica multa de 2% sobre parcelas ainda vincendas, contrariando a natureza da cláusula penal por inadimplemento e configurando excesso de execução.

5. O vencimento antecipado do contrato, ainda que previsto, não autoriza a retroprojeção de mora e multa sobre parcelas que ainda não estavam vencidas à época da constituição da dívida.

6. Constata-se cobrança indevida de juros de mora sobre valores já amortizados, o que evidencia
bis in idem
e erro material na planilha.

7. Esses vícios comprometem a liquidez do título e violam os requisitos legais previstos no art. 28, §2º, da Lei 10.931/2004, bem como a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 576.

8. A decisão agravada, ao considerar a planilha “suficiente” sem enfrentar os vícios apontados, ofende o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição e no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

9. Identificados erros materiais, impõe-se a concessão de prazo para emenda da inicial com a apresentação de demonstrativo detalhado do débito, sob pena de extinção da execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento parcialmente provido

para confirmar a decisão de ID. 88746951, acolhendo o pedido subsidiário formulado, a fim de determinar que o exequente emende a inicial com a juntada de demonstrativo detalhado do débito e/ou extratos que atendam aos requisitos do art. 28, §2º, da Lei 10.931/2004, no prazo a ser assinalado pelo Juízo de origem. Fica suspenso o feito executivo, bem assim a prática de atos constritivos, até ulterior deliberação do magistrado de primeiro grau, após a devida regularização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8048718-03.2025.8.05.0000
em que é agravante
AUGUSTO CESAR RIBEIRO DE ALENCAR
e agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.